Tribunal: CARF
Processo: 10380.905960/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.905960/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.470 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
ECOFOR AMBIENTAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de PER/DCOMP (v. e-fls. 02/23) cuja compensação foi
homologada apenas parcialmente, conforme despacho decisório editado em 02/10/2013 pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.905960/2013-17
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.470 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.905960/2013-17

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza (v. e-fls. 24/27). O crédito refere-se ao
saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2008. Abaixo colaciono a Fundamentação, Decisão
e o Enquadramento Legal constante do respectivo despacho decisório:

Cientificada do Despacho Decisório em 14/10/2013 (v. e-fls. 28), a Recorrente
apresentou manifestação de inconformidade (v. e-fls. 29/34) em 13/11/2013.
O processo foi apreciado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento da 8a
Região Fiscal – DRJ08, que proferiu o Acórdão no 108-000.682 – 1a Turma (v. e-fls. 174/185).
Referido Acórdão, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer
o crédito adicional de R$82.920,08 relativo às estimativas parceladas confirmadas pela
respectiva decisão.
A parte não reconhecida pela decisão recorrida refere-se ao IRRF que teria sido
retido pelo Fundo Municipal de Limpeza Urbana, CNPJ no 06.974.785/0001-80, no valor de
R$8.274,84. Abaixo reproduzo os principais fundamentos do respectivo Acórdão para indeferir o
leito nesse ponto:
A utilização do Imposto Retido na Fonte para formação do Saldo Negativo do período
pressupõe a colação de comprovante emitido pelas fontes pagadoras em nome do
Contribuinte dando conta dessa justa circunstância (pagamento de rendimentos e
respectiva retenção). Se a afirmada retenção foi a título de IRPJ, assim o exige o art. 55
da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985; se a título de CSLL, reitera-se o mesmo
artigo e a mesma Lei, agora combinados com o art. 57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995.Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso de
e-fls. 51/60, através do qual argui, em apertada síntese, o seguinte:
(...)
Depende ainda o proveito do alegado direito de ter a Interessada ofertado à tributação os
respectivos rendimentos assim percebidos das fontes pagadoras. É o que se conclui do
art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, para proveito do
imposto de renda retido na fonte, e o que se conclui também desses mesmos artigo,
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.470 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.905960/2013-17

parágrafo, inciso e Lei, agora combinado com o art. 28 ainda da Lei em referência, isso
agora para proveito de CSLL retida na fonte.
A interessada alega que o valor de R$ 8.247,84 não reconhecido em despacho decisório
se refere a retenções da fonte pagadora Fundo Municipal de Limpeza Urbana (CNPJ
06.974.785/0001- 80). Para comprovar o alegado anexa aos autos razão analítico e cópia
das faturas de prestação de serviços.
Como colocado acima, o comprovante de rendimentos é o documento hábil a
comprovar as retenções sofridas. Em análise às faturas de serviço anexadas aos autos
pela interessada, entendo que elas não são suficientes para substituir o comprovante de
rendimentos, vez que eles foram emitidos pela própria manifestante, não comprovando
se de fato a Secretária Municipal de Meio Ambiente e Controle procedeu a retenção dos
impostos retidos.
Apesar de as retenções informadas na DCOMP em análise não se encontrarem
amparadas em comprovantes de retenção, entendo possível que tais retenções sejam
comprovadas por meio da apresentação cumulativa dos seguintes documentos: i) nota
fiscal apontando o destaque da retenção, ii) lançamentos contábeis relativos a tal nota
fiscal, apontando tanto o valor a receber quanto o importe do imposto de renda retido na
fonte a ser compensado, iii) contrato de prestação de serviços ou outro documento que
comprove os termos da avença, e iv) comprovação de que o valor recebido
correspondeu ao valor da nota fiscal, deduzido da retenção do imposto de renda na fonte
(tal comprovação normalmente é possível por meio da apresentação de extratos
bancários e dos lançamentos contábeis relativos à movimentação financeira da
empresa).
Assim, tendo em vista que a interessada não apresentou tais documentos, impossível o
reconhecimento dos valores retidos sem a apresentação do comprovante de
rendimentos.
Em decorrência do princípio da verdade material, os valores confirmados nos
sistemas da Receita Federal do Brasil deverão ser reconhecidos na formação do
saldo negativo do período, contanto que os respectivos rendimentos tenham sido
ofertados à tributação.
Consultando o sistema DIRF, não foi possível identificar qualquer retenção na fonte
adicional advinda da fonte pagadora em questão. Portanto, impossível o reconhecimento
que qualquer valor de IRRF adicional a ser utilizado na formação do saldo negativo do
período.
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 197/204, através do qual aduz, em apertada síntese, o seguinte:
1) Questiona que se as Notas Fiscais, Faturas de Prestação de Serviços e Razões
Analíticos da Recorrente não são capazes de comprovar que esta efetivamente
não recebeu os valores retidos pelas Fontes Pagadoras acima especificadas a
título de Imposto de Renda Retida na Fonte, de que valeriam os seus
documentos e registros contábeis? Alega que tais documentos seriam os meios
de prova considerados hábeis e idôneos por este CARF para fazer prova contra
ou a favor dos Contribuintes! Não considerá-los feriria frontalmente o devido
processo legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa garantidos na
Constituição Federal;
2) Noutro aspecto, se o valor do crédito tributário legítimo, líquido, certo e
comprovado da Recorrente não corresponde aos valores informados pelas
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.470 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.905960/2013-17

fontes pagadoras em suas Declarações, deve o Fisco intimá-las para esclarecer
os motivos das discrepâncias e realizar os pagamentos do Imposto de Renda
Retido na Fonte e não pago, se for o caso. Não confirmar o crédito tributário
legítimo, líquido, certo e comprovado da Recorrente sem antes intimar as
fontes pagadoras para se manifestarem sobre o assunto é, sem dúvida alguma,
uma medida injusta e arbitrária do Fisco, não podendo prosperar!

Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, à manifestação de inconformidade foi dado parcial
provimento pela DRJ08, ficando ainda em aberto o valor de R$8.274,84 relativo ao IRRF que
não teria sido objeto de comprovação, seja da retenção, seja da tributação dos respectivos
rendimentos que lhe deram origem.
O recurso voluntário não dialogou com a decisão recorrida, limitando-se a
discorrer sobre a comprovação dos valores retidos. Entretanto, deixou de abordar um dos pontos
principais sobre o qual se apoiou a decisão recorrida para indeferir a manifestação de
inconformidade. Me refiro à questão da comprovação de que os rendimentos que deram origem
ao IRRF teriam sido efetivamente oferecidos à tributação.
Referida matéria está sumulada no âmbito do CARF, conforme o disposto na
Súmula no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A decisão recorrida foi taxativa ao concluir que “Depende ainda o proveito do
alegado direito de ter a Interessada ofertado à tributação os respectivos rendimentos assim
percebidos das fontes pagadoras. É o que se conclui do art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, para proveito do imposto de renda retido na fonte, e o que se
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.470 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.905960/2013-17

conclui também desses mesmos artigo, parágrafo, inciso e Lei, agora combinado com o art. 28
ainda da Lei em referência, isso agora para proveito de CSLL retida na fonte”.
Ora, era fundamental que o recurso voluntário tivesse discorrido sobre esse ponto
específico, entretanto não há uma linha sequer a respeito no documento apresentado às e-fls.
197/204. Conforme bem colocado pela decisão recorrida, “Em decorrência do princípio da
verdade material, os valores confirmados nos sistemas da Receita Federal do Brasil deverão ser
reconhecidos na formação do saldo negativo do período, contanto que os respectivos
rendimentos tenham sido ofertados à tributação”.
Por todo o exposto, mantenho integralmente, por seus próprios fundamentos, o
decidido no acórdão a quo e nego provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital